Tribunal: TCU
Processo: 002.775/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11591/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em face de Antonio Mendonca Monteiro Júnior; Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 8622/2016-TCU-Segunda Câmara , julgou irregulares as contas de Antonio Mendonca Monteiro Júnior e imputou-lhe o ressarcimento de débito e o recolhimento de multa; Considerando que o recurso de revisão interposto por Antonio Mendonca Monteiro Júnior contra o Acórdão 8622/2016-TCU-Segunda Câmara foi conhecido, sem a concessão de efeito suspensivo; Considerando que o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de revisão requer a avaliação do perigo da demora e da probabilidade do direito; Considerando que o perigo da demora está configurado pela perda do direito do recorrente de participar do processo eleitoral deste ano; Considerando o princípio da independência das instâncias e que a Ação de Improbidade Administrativa no 000.0663-57.2013.815.1211, que tramitava no Tribunal de Justiça da Paraíba, foi julgada improcedente e transitou em julgado em 2/4/2018; Considerando que a documentação apresentada pelo recorrente (peças 61, 69 e 70) não permite configurar a probabilidade do direito tendo em vista que não é suficiente para infirmar os fundamentos do Acórdão 8622/2016-TCU-Segunda Câmara (peça 27), a saber: falta de comprovação de realização do objeto do Convênio 0792/2009, falta de contratos de exclusividade para respaldar a contratação por inexigibilidade de licitação e ausência de prova que a empresa contratada pagou, aos artistas e aos demais prestadores de serviços, utilizando-se dos recursos repassados; Considerando que o Partido Cidadania não comprovou qualquer razão legítima para intervir nos autos nem evidenciou possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio a partir da decisão do Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92, em indeferir os pleitos de concessão de efeito suspensivo ao recurso de revisão interposto por Antonio Mendonca Monteiro Júnior e de habilitação como interessado nos autos pelo Partido Cidadania e dar ciência ao recorrente e aos interessados do teor deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 002.775/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 032.672/2017-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.673/2017-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.671/2017-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antonio Mendonca Monteiro Júnior (XXX.734.384-XX); Lima Produções Artísticas Ltda. - Me (05.593.663/0001-80) 1.3. Recorrente: Antonio Mendonca Monteiro Júnior (XXX.734.384-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Município de Lucena/PB 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Luiz Rodrigues de Carvalho Neto (25.156/OAB-PB) e outros; Rodrigo Oliveira dos Santos Lima (10478/OAB-PB); Johnson Gonçalves de Abrantes (1663/OAB-PB) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.